Tribunal: TJMT
Processo: 1020717-67.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020717-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), MARLON NUNES DA ROCHA - CPF: 145.774.628-00 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA
– SUSPENSÃO DE LEILÃO – PENHORA DE DIVERSOS IMÓVEIS – IRREGINAÇÃO QUANTO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO INCLUÍDOS NA ARREMATAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
RECURSO CONHECIMENTO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Inexistindo situação jurídica desfavorável à recorrente em parte dos bens imóveis que não foram inclusos para a arrematação, patente a ausência do interesse de recorrer.

A existência de ações correlatas em regular andamento (ação revisional contratual e embargos à execução), por si só, não possui, a priori, o condão de suspender os atos processuais praticados na presente ação de execução, haja vista que desprovidos de eventual comando judicial nessa direção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1020717-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUPREMO ITALIA INCORPORAÇÕES LTDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPREMO ITALIA INCORPORAÇÕES LTDA
, contra decisão interlocutória (Id 95447704) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,
que nos autos da Ação de Execução Hipotecária nº.
1026651-19.2018.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

homologou as avaliações incontroversas dos imóveis matriculados sob n
ºs.
97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, e determinou o prosseguimento com a alienação por iniciativa particular já deferida anteriormente no Id 60742598.

Nas razões do presente agravo, a executada/agravante, após transcrever uma síntese da ação de execução, aduz que não deve ser mantida a penhora sobre os imóveis matriculados sob os nºs. 95.412, 95.465, 96.355, 65.610, 87.864 e 96.137,
“cuja propriedade e posse há muito já saíram do acervo patrimonial da Agravante”
(sic).
Afirma ainda que
“também foram impugnadas as avaliações dos imóveis das matrículas números 25.728; 23.284; 79.818; 98.423, 98547 e 89.812
”
(sic).

Assevera a discrepância entre a avaliação do Sr. Oficial de Justiça e da empresa especializada, arguindo que se deva
“aguardar a avaliação por perito já nomeado pelo Juízo”
e acrescenta que
“caso haja o leilão os imóveis poderão ser arrematados por valores ínfimos”
(sic).

Invoca as disposições do art. 891 do Código de Processo Civil que
“veda a alienação de imóvel por preço vil, estipulando o valor mínimo de 50% da avaliação quando não estipulado pelo juiz”
(sic).

Argumenta ainda que a demanda ajuizada em 1ª instância tem relação de dependência com outros dois processos judiciais em andamento (Ação Revisional de Contrato nº. 1014474-23.2018.8.11. 0041), onde se discute parâmetros do Contrato Particular de Abertura de Crédito para Execução de Obra Infraestrutura de Condomínio, com Garantia hipotecária de Primeiro Grau e outras Avenças, metodologia para o cálculo do saldo devedor, com audiência de conciliação designada para o dia 16/11/2022, e dos Embargos à Execução nº. 1022468-68.2019.8.11.0041.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida para manter suspensa a execução e o leilão, até que sejam julgados a Ação Revisional e os Embargos à Execução retro mencionados (Id 146989692).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 10/11/2022, conforme decisão de Id 150313670.

O agravado apresentou c
ontraminuta, asseverando, em síntese, a preclusão temporal para a insurgência quanto a determinação da alienação por iniciativa particular, uma vez que a decisão é datada de 20/07/2021 e não impugnada pela recorrente.

Ressalta que “
os imóveis que estão sendo levados à alienação por iniciativa particular se tratam dos imóveis de matrículas n. 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, cuja concordância com a penhora e avaliação já foi manifestada expressamente pela Agravante nos ID ́s 81619671 e 84717032, não havendo empecilho que justifique o sobrestamento dos atos executórios, restando portanto incontroversa a penhora e avaliação dos citados bens nos autos, totalizando então as avaliações dos referidos bens na quantia de R$ 14.365.820,20 (quatorze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos)
” (sic).

No que tange à alegação de avaliações dos imóveis fora dos padrões, argumenta que “
os imóveis que estão sendo levados à leilão, com 1ª e 2ª praças designadas para 18/11/2022, se tratam dos imóveis de matrículas 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, cuja concordância com a penhora e avaliação já foi manifestada expressamente pela Agravante nos ID ́s 81619671 e 84717032, não havendo qualquer empecilho que justifique o sobrestamento dos atos executórios
” (sic).

Aponta que aos imóveis matriculados sob nºs. 95.412; 95.465; 96.355, 65.610, 87.864 e 96.137, supostamente alienado à terceiros, não consta no rol dos imóveis a serem transmitidos por ocasião do leilão questionado.

Além disso, aduz que “
a Agravante não comprovou até o momento que os bens foram alienados a terceiros
”, sendo necessário “
trazer aos autos além do contrato de compra e venda do imóvel, celebrado entre as partes, recibo/declaração ou termo de quitação, conforme determinado pelo magistrado singular
” (sic).

Por outro lado, esclarece que a Ação Revisional de Contrato nº. 1014474-23.2018.8.11.0041 e os Embargos à Execução nº. 1022468-68.2019.8.11.0041, não tem o condão de suspender a presente execução, isso porque a ação revisional não possui efeito suspensivo (Súmula 380, do STJ), ao passo que os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo.

Reforça que nos autos da ação revisional, “
a Agravante também já reconhecia como devido o valor incontroverso o saldo devedor de R$ 27.551.422,50 (a época), prosseguindo a discussão apenas em relação ao valor controverso de R$ 523.053,70 (a época)
” (sic), de sorte que “
o valor dos imóveis de matrículas n. 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, que estão sendo levados a leilão perfaz a quantia de R$ 14.365.820,20, ou seja, valor ínfimo ao valor devido pela Agravante, não podendo sobrestar os atos executórios da ação de execução de origem n. 1026651-19.2018.8.11.0041
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id 149428178).

O preparo foi recolhido
(Id 147069693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
ação de execução hipotecária
em desfavor de
SUPREMO ITALIA INCORPORAÇÕES LTDA
, ora agravante
, e outros, por ser credor dos executados do montante de R$28.337.791,68 (vinte e oito milhões, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), ante ao inadimplemento do contrato celebrado entre as partes, atualizado até 16/08/2018.

O feito executivo se encontra fundamentado no Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecária de Primeiro Grau e Outras Avenças nº. 300.246-0 (Contrato nº. 0810479.4), registrado na matrícula nº. 110.407 e nas matrículas individualizadas de nºs. 113.173 a 113.370, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Durante o regular trâmite da execução diversos imóveis de propriedade dos executados foram penhorados.

Tendo a parte devedora concordado com a avaliação de determinados imóveis, restou homologado o laudo de avaliação e prosseguiram estes com a realização da alienação por iniciativa particular.

Como visto, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória que determinou providências processuais em direção a realização de leilão de imóveis objeto de penhora em ação de execução hipotecária.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“I – Compulsando detidamente os autos observo que deferiu o Juízo o pedido da parte exequente, determinando conforme decisão de Id 79346384 a expedição de mandado de penhora e avaliação de todos os bens penhorados (matrículas de n° 79.818, 95.412, 95.465, 96.355, 89.812, 98.547, 65.610, 98.423, 25.728, 23.248, 31.657, 81.894).

Na continuação realizaram-se as penhoras e avaliações dos imóveis.

Na manifestação de Id 84717032 aduziu a parte devedora não se opor à avaliação dos imóveis, com exceção dos imóveis de matrícula 65.610 e 96.355, argumentando pertencerem a terceiros.

Bem ainda, conforme a petição de Id 90296706, apesentou a parte executada impugnação à penhora realizada sobre os imóveis das matrículas nº 95.412; 95.465; 96.355, 87.864 e 96.137, pois alienados a terceiros de boa-fé, bem como impugnar a avaliação dos imóveis das matrículas nº 25.728; 23.284; 79.818; 98.423 e 98547, alegando que os valores aferidos pelo Sr. Oficial de Justiça avaliador estão muito abaixo do valor de mercado.

Manifestou-se o credor na petição de Id 94318707.

Assim, quanto aos imóveis penhorados a seguir descritos:
matrícula
97.605
, laudo de avaliação de Id 40372245; quanto ao imóvel
matriculado sob nº
97.610
, laudo de Id 40372246; quanto ao imóvel
matrícula nº
40.966
, laudo constante do Id 40372247; e quanto ao imóvel de
matrícula nº
24.438
aportou o laudo de avaliação no Id 40372248, em que os laudos de avaliação foram devidamente homologados os laudos de avaliação, na decisão de Id 60742598, deve-se na forma já determinada proceder a alienação por iniciativa particular, nos moldes previstos no inciso I do art. 879 do CPC. E, para tanto,
expeça-se
o necessário.

II – Considerando que a parte executada concordou com as avaliações realizadas nos imóveis de matrícula nº
89.812
,
31.657
e
81.894
,
homologo
as avaliações realizadas nos mesmos.

E, da mesma forma, determino que se proceda a alienação por iniciativa particular, nos moldes previstos no inciso I do art. 879 do CPC e na forma já determinada na decisão de Id 60742598. E, para tanto,
expeça-se
o necessário.

Expeça-se
edital de leilão, a ser publicado na Plataforma do CNJ e Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme previsão do art. 257, II, do CPC e resolução 234/2016 do CNJ.

Considerando que o leilão será realizado nos parâmetros do disposto no art. 879, inciso I, do CPC, nomeio a
Balbino Leilões – Leilões Judiciais e Extrajudiciais no MT
, Id 67408046, para proceder a alienação por iniciativa particular dos imóveis acima indicados.

E para tanto,
proceda
a Secretaria a intimação dos mesmos tomarem conhecimento e iniciarem os trabalhos (endereço indicado no Id 67408046 – pág. 02).

Com base no art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente:

(...)

II – A fim de que o Juízo possa analisar os argumentos da parte executada de Id 90296706, de que os imóveis de matrículas nº 95.412; 95.465; 96.355, 65.610, 87.864 e 96.137, não mais pertencem mais aos executados, pois alienados a terceiros, traga aos autos certidão de inteiro teor atualizada dos imóveis a fim de comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Bem ainda, diante da discordância, por parte dos executados, quanto à avaliação dos imóveis, realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, aduzindo ter sido realizada em valor abaixo do preço de mercado dos bens, entendo necessária a nomeação de perito avaliador.

Para tanto,
nomeio
perito avaliador
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA BARROS
, Corretor de Imóveis, CRECI F-3082, com endereço a Rua 09, n. 553, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-410, nesta Capital, telefone: (65) 98118-3359.

Intime-se
esse da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias, podendo a Secretaria realizar a intimação via telefone, certificando-se.

Ressalto que deverá a parte executada arcar com os honorários periciais, considerando que sua a insatisfação quanto aos valores indicados pelo Oficial de Justiça avaliador.

Dê-se ciência às partes,
intimando-as
para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º, inciso II, do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.

Vinda a proposta do perito avaliador, proceda a Secretaria a devida intimação dos executados para ciência e manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 19 de setembro de 2022”
(destaques no original)

Nota-se que na decisão recorrida o juízo
a quo
adotou procedimentos revestidos de prudência e cautela ao determinar atos processuais em direção ao leilão judicial
somente dos imóveis cuja avaliação recebeu regular homologação
, com registro de aquiescência da executada.

Observa-se que os imóveis que estão sendo levados à alienação por iniciativa particular se tratam dos imóveis de matrículas n
ºs.
97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, cuja concordância com a penhora e avaliação já foi manifestada expressamente pela agravante nos Id ́s 81619671 e 84717032 (autos de origem), e na época não houve qualquer insurgência da recorrente, cuja decisão é datada de 16/07/2021 (Id. 60742598, autos de origem).

No que tange a avaliação realizada fora dos padrões dos imóveis, constata-se que os imóveis matriculados sob nºs. 95.412; 95.465; 96.355, 87.864, 96.137, 25.728; 23.284; 79.818; 98.423, 98547 e 89.812, não estão incluídos no rol de bens a serem alienados no leilão inicialmente previsto para ser realizado em 18/11/2022.

Ademais, foi determinada a nomeação de perito judicial para avaliação dos imóveis citados, estando apenas na pendência de recolhimento do valor dos honorários periciais para início das avaliações, portanto, sem qualquer motivação legal para suspensão do leilão judicial designado referente aos imóveis de valores incontroversos nos autos.

Por outro lado, a existência de ações correlatas em regular andamento (ação revisional contratual nº. 1014474-23.2018.8.11. 0041 e embargos à execução nº. 1022468-68.2019.8.11.0041), por si sós, não possuem, a priori, o condão de suspender os atos processuais praticados na presente ação de execução (nº.
1026651-19.2018.8.11.0041)
, haja vista desprovidos de eventual comando judicial nessa direção.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“EMENTA - REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS – VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO –
SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.”
(10047857320218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 14/07/2021, Publicação: 20/07/2021)

Convém assinalar, todavia, que os
Embargos à Execução nº. 1022468-68.2019.8.11.0041 foram suspensos por meio de decisão proferida em 08/06/2022, para aguardar a decisão final da Ação Revisional apensa de nº. 1014474-23.2018.

Por sua vez, recentemente, em 27/02/2023, a ação revisional foi julgada procedente, determinando-se a revisão do contrato para excluir a capitalização de juros inferior a um ano, em virtude de sua não contratação, a nulidade da venda casada de seguros com a restituição em dobro e a exclusão dos juros de mora.

Entretanto, não há óbice ao prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial, uma vez que já reconhecida o saldo devedor incontroverso de R$27.551.422,50 (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), que atualizado perfaz o montante de R$58.087.547,74 (cinquenta e oito milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Em contrapartida, o valor dos imóveis de matrículas nºs. 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, que estão sendo levados a leilão, perfaz a quantia de R$14.365.820,20 (quatorze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos), ou seja, valor ínfimo ao valor devido pela recorrente, devendo, portanto, permanecer o leilão já designado pelo magistrado na origem.

Diante do exposto,
CONHECO PARCIALMENTE DO RECURSO
,
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023